Tribunal: TJPA
Processo: 0000805-32.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000805-32.2020.8.14.0051

APELANTE: GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º-A, I, C/C ART. 61, II, "C" DO CP - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO - Justificada a redução da reprimenda-base, eis que afastada a valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade. 2) UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB – PREJUDICADO – Ausente circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE,
inconformado com a sentença (ID – 17603430) prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, c/c Art. 61, II, “c”, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 17603444), a defesa pugna pela reforma da pena base no mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea para negativação da culpabilidade. Subsidiariamente, requereu a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Em contrarrazões (ID – 17603447), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

17603415 - Pág. 3) que no dia 21 de janeiro de 2020, próximo à Serra da Floresta em Santarém, o apelante para subtrair uma motocicleta, se passou por passageiro e acionou a vítima para leva-lo ao local onde, posteriormente, com o uso de um revólver calibre 32 subtraiu o bem.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157, § 2º-A, I, c/c Art. 61, II, “c”, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 -
REFORMA DA PENA-BASE

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao examinar as circunstâncias judiciais do crime de roubo, tendo fixado a sanção base em
05 (cinco) anos e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa
, pois
valorou negativamente a culpabilidade apresentando fundamento inidôneo.

Assim, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensiona-se a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se presente a agravante da dissimulação, e duas atenuantes: a da confissão e a da menoridade relativa. Assim, mantém-se a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em respeito a súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, existente a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal. Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve se mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Ademais, restou prejudicado o pedido da Defesa acerca da aplicação da fração de 1/6 para exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a inexistência de circunstância judicial negativa na pena-base.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base, fixando-se a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/03/2025